Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. OMISSÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO IMPLÍCITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o pedido foi formulado ainda no primeiro grau, tendo havido omissão na sua apreciação, o que faz presumir na sua concessão implícita. Nesse caso, os efeitos da decisão são retroativos (ex tunc).
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.